Tribunal: TJDFT
Processo: 0707402-95.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707402-95.2023.8.07.0008 RECORRENTE: WEMERSON ARAUJO DA FONSECA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRREGULARIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. ART. 226 DO CPP. RECOMENDAÇÃO. AFASTADAS. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. JUÍZO DE PROBABILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. 1. Excesso de Linguagem. “A simples leitura da pronúncia no Plenário do Júri não leva à nulidade do julgamento, que somente ocorre se a referência for utilizada como argumento de autoridade que beneficie ou prejudique o acusado” (Tese no 08, Ed. no 75 da Jurisprudência em Teses). Desse modo, durante a sessão de julgamento, poderá haver eventual nulidade no caso de menção de partes da pronúncia dando a entender ser juízo de certeza, como sendo argumento de autoridade. Preliminar Rejeitada. 2. Ausência de Laudo. Pelo que se observa, em razão das informações levadas à Delegacia, logo depois da ocorrência dos fatos, e de o recorrente ter sido encontrado no local indicado pela pessoa que se entrava na Delegacia, onde a arma também estava, houve certa falta de atenção nas demais provas que seriam produzidas, mas conforme entendimento do STJ o laudo é dispensável para a pronúncia. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.942.392/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)”. Preliminar rejeitada. 3. Reconhecimento Pessoal. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em uma recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada. 4. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio in dubio pro societate. 5. Se as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório são elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva, mantém-se a pronúncia. 6. Inviável a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o delito de lesão corporal quando há indícios suficientes acerca do dolo homicida do acusado, mormente porque a defesa não comprovou cabalmente a tese de desistência voluntária. 7. As qualificadoras previstas no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam a sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto. 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 413, § 1°, do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; b) artigo 158 do CPP, insurgindo-se contra a ausência de exame de corpo de delito, pois tanto a denúncia quanto os memoriais da acusação se fundam em laudo inexistente para justificar a autoria e a materialidade do crime. Ressalta que não houve nenhum achado de pólvora no cano da arma de fogo ou qualquer outro dado que indique se tratar da arma do crime. Expõe a divergência entre as declarações prestadas pelos policiais, especificamente sobre o local em que foi encontrada a arma do crime. Argumenta pela despronúncia do recorrente, diante da ausência de provas mínimas de autoria e materialidade; c) artigo 226 do CPP, afirmando a nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que não cumpriu os requisitos legais; d) artigo 15 do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o de lesão corporal, tendo em vista que ficou caracterizada a desistência voluntária. Defende, ainda, a exclusão das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJGO, do TJMG, do TJMT e do TJMS. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Valéria Leite de Lima, OAB/DF 56.797. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 158, 226 e 413, § 1°, todos do CPP, 15 do CP e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.547.261/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para fins de pronúncia, a ausência do exame de corpo de delito, por si só, não impede a conclusão a respeito do requisito da materialidade delitiva, sendo certo que tal exame pode ser providenciado na próxima fase do rito do Tribunal do Júri” (AgRg no HC 818.956/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 16/11/2024). E ainda “A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade” (AgRg no HC 871.560/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: 'Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida', à qual se aplicam as hipóteses das alíneas 'a' e 'c' do art. 105, inciso III, da Constituição Federal" (AgInt no AREsp 2.543.862/RN, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). Igualmente, descabe dar seguimento ao inconformismo em relação à tese de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Isso porque o recorrente deixou de indicar qual dispositivo legal teria sido violado, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. A propósito, confira-se: “A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF)” (AgInt no AREsp 2.600.938/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024). Por fim, determino que todas as publicações referentes ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Valéria Leite de Lima, OAB/DF 56.797. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021